Tribunal: CARF
Processo: 11020.900598/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900598/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.120 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
REPRESENTACOES DE BACCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900598/2016-92
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2012, no valor de R$
90.940,69.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 82, a compensação não
foi homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
A autoridade fiscal fundamentou sua decisão no fato de que mesmo após ter sido
intimada, a recorrente não sanou as inconsistências detectadas no curso da análise, resultando na
constatação final de que não houve apuração de saldo negativo mas sim IRPJ a pagar :
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo
com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não
foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 90.940,69
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$51,07”

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
a) “ocorreu um erro de fato no preenchimento da DIPJ original, preenchida
manualmente: a receita constou no terceiro trimestre, quando deveria ter sido declarada no
segundo trimestre, com o crédito do IRPJ obtido no ano de 2012, ficando, assim, um saldo
negativo de IRPJ a Compensar, no valor de R$ 48.626,28, conforme consta na DIPJ que foi
retificada e segue cópia anexa”;
b) “para chegar ao valor correto da compensação, fizemos novos Per/dcomps, que
não puderam ser transmitidos, para melhor visualização e constam com as compensações
corretas, inclusive aquelas que foram compensadas indevidamente, atualizadas com juros e
multas”;
c) “feito este trabalho de confronto Per/dcomp X DIPJ retificada, ficou um
saldo devedor a recolher no valor de R$ 5.082,41, original e com multas e juros com um total
de R$ 8.031,22, na CSLL, 2o trim-2012, cuja guia já foi paga e segue cópia anexa”;
d) “diante dos fatos, entendemos ser necessária nova análise das compensações,
que seguem anexo junto os 5 Per/dcomps, onde pedimos autorização para alterar as mesmas e
fazer a transmissão, para termos os dados corretos, pois o crédito do IRPJ é fato para gerar saldo
negativo”.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

6 O interessado pede o cancelamento do Despacho Decisório, e, nova análise dos
créditos e das compensações.
7 Com a petição, vieram os documentos às e-fls.5/74.

Em sessão de 20 de abril de 2022 (e-fls.216) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator observou que tal como alegado na sua defesa, a recorrente retificou a
DIPJ alterando a receita bruta do 2o trimestre de R$ 2.217,93 para R$ 613.209,76, enquanto no
terceiro. Elaborou tabela de e-fls. 221.
Em seguida, pesquisou no sistemas da RFB, que controlam as declarações DIRF,
constatando que a recorrente auferiu rendimentos de R$ 458.455,66, com retenções de IR de R$
68.595,51 neste 2o trimestre (e-fls. 225).
Diante de tais fatos, o relator concluiu que as retenções vinculadas à rendimentos
financeiros não podem ser computadas pois os rendimentos não foram tributados.
E as retenções no código de receita 9385 (multas e vantagens) também não
poderiam ser consideradas pois a recorrente tributou o rendimento como receita operacional, o
que seria incorreto diante do fato, seguindo o relator, a “atividade econômica do interessado é:
“outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente” e
que “ os rendimentos no código 9385 (Multas e Vantagens) não se qualificam como receitas de
prestação de serviços”.
Ao final, apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 52.179,84:
DIPI Retificadora, de 03.04.2016
2o trimestre
Receita Bruta sujeita a percentual
R$613.209,76
Receitas com multas e vantagens
-R$457.125,90
Receita Bruta sujeita a percentual - 32%
R$156.083,86

Resultado da aplicação do Percentual
R$49.946,84
( * ) Outras Receitas (multa e vantagens)
R$457.125,90
Base de cálculo
R$507.072,74

IP - Alíquota 15*
R$76.060,91
IR - Adicional -10%
R$44.707,27

(-) IRRF
-R$68.588,34

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR|
R$52.179,84

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

Ciente da decisão de primeira instância em 09/06/2022 (e-fls. 237), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/07/2022 (e-fls.238 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente alegou, inicialmente, que o Acórdão recorrido "não se manifestou
sobre o pagamento informado no item 3 da manifestação de e-fls. 3, realizado pela contribuinte
em 06/04/2016, no valor que correspondia, à época, a R$ 8.031,22".
Contudo, não se verifica a existência de omissão da decisão da DRJ nesse aspecto,
uma vez que o pagamento efetuado não integra o objeto do presente litígio, que se restringe à
apuração do saldo negativo de IRPJ pelo Lucro Presumido no 2o trimestre de 2012.
Ademais, não há nada a ser deliberado sobre esse pagamento, que se refere à
quitação de um débito não homologado. Caso o pagamento tenha sido realizado adequadamente,
os sistemas da RFB devem vinculá-lo ao débito correspondente. Caso contrário, a recorrente
deve buscar a delegacia de sua circunscrição para regularização.
Dessa forma, o pagamento efetuado é uma questão operacional da RFB e não há
nenhum ponto a ser analisado nestes autos sobre ele.
A empresa apresentou uma manifestação de inconformidade (e-fls. 3) por meio de
seu representante, em um texto de apenas uma página, na qual alegou que cometeu um equívoco
no preenchimento da DIPJ, ao informar "a receita no terceiro trimestre/2012, quando deveria ter
sido declarada no segundo trimestre de 2012".
Afirmou também que, após revisar os registros na DIPJ, verificou que o saldo
negativo apurado não era mais de R$ 90.940,69, como declarado em DCOMP, mas de R$
48.626,28, "CONFORME CONSTA NA DIPJ QUE FOI RETIFICADA E SEGUE CÓPIA
ANEXA".
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

Os julgadores de primeira instância entenderam que a recorrente teria renunciado
a uma parcela do crédito de saldo negativo informado em DCOMP. De fato, a recorrente
transmitiu uma nova DIPJ (e-fls. 15), na qual calculou o IRPJ com apuração de saldo negativo
no mesmo valor declarado no recurso em primeiro grau: R$ 48.626,28.
Assim, considero acertada a decisão da DRJ de "declarar definitiva na esfera
administrativa o não reconhecimento do direito creditório de R$ 42.314,41", pois a recorrente
renunciou a essa parcela do crédito, inclusive com a retificação da DIPJ.
No Recurso Voluntário, e apenas agora assistida por uma defesa profissional, a
recorrente não apresenta nenhum argumento contra a decisão da DRJ de tornar definitiva a
negativa do direito creditório de R$ 42.314,41. Diante disso, este relator, com base no artigo 421,
parágrafo único do decreto 70.235/1972, mantém a decisão da DRJ sobre esse ponto.
Perante este CARF, a defesa apresenta novo cálculo do IRPJ com apuração de
saldo negativo em valor inédito: R$ 68.503,60.
Até o momento, a recorrente apresentou três valore de saldo negativo:
1. R$ 90.940,69 declarados em DCOMP;
2. R$ 48.626,28 alegados na Manifestação de Inconformidade;
3. R$ 68.503,60 alegados agora em Recurso Voluntário.
Novamente, a defesa ignora o fato de que a recorrente defendia a tese de que seu
saldo negativo era de R$ 48.626,28, inclusive sustentando seu argumento pela retificação da
DIPJ.
E esta nova tese dos R$ 68.503,60 decorre de uma nova tese, não alegada antes.
Alegam os procuradores da recorrente, agora, que os rendimentos recebidos de
Móveis Carraro no valor total de R$ 612.472,50 no ano de 2012, dos quais apenas R$
457.1255,90 se referem ao 2o trimestre, corresponderiam à verbas indenizatórias e portanto, não
estão não sujeitas a IRPJ ou CSLL. Para fundamentar sua tese, argumenta que a PGFN incluiu
este tema na lista dispensa de contestação judicial em virtude da Jurisprudência consolidada nos
tribunais superiores.
De fato, este tema está incluído na lista de assuntos que os procuradores estão
dispensados de contestar ou recorrer, como se pode verificar na consulta pública à referida lista
no site da PGFN:

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

Contrato de representação comercial – arts. 27, alínea “j”, e 34 da Lei no 4.886,
de 9 de dezembro de 1965.
Resumo: O STJ adota o entendimento de que não há incidência de IR e de
CSLL sobre os valores comprovadamente pagos a título de indenização devida
(art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886, de 1965) e de descumprimento do aviso
prévio (trecho final do art. 34 da Lei no 4.886, de 1965) a representante
comercial por rescisão imotivada de contrato de representação comercial.
Precedentes: REsp no 1.526.059/RS, AgRg no REsp no 1.556.693/RS, AgRg no
AREsp no 146.301/MG, REsp no 1.317.641/RS, REsp no 1.588.523/PE, AResp
no 900.883/SP, Decisão monocrática no 1.572.760/RS, AgRg no REsp no
1.452.479/SP, REsp no 1.133.101/SP, AgRg no REsp no 1.462.797/PR e REsp
no 1.632.525/SC.
Referência: Nota PGFN/CRJ/No 46/2018.
Data da inclusão: 12/01/2018.
A Nota PGFN/CRJ/No 46/2018, conclui que da “leitura dos julgados
supratranscritos, constata-se que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
incidência de IR e CSLL sobre as verbas pagas a título de rescisão unilateral de contrato de
representação comercial disciplinado pela Lei no 4.886, de 1965”.
No entanto, a recorrente desenvolve seu argumento de defesa, inclusive
apresentando tabela demonstrativa (e-fls. 257) com a apuração do IRPJ no período:

Conforme demonstrado acima, a recorrente não incluiu as receitas provenientes da
Moveis Carraro na sua base de cálculo do IRPJ, sob o argumento de que tais receitas seriam
isentas, mas, ao mesmo tempo, deduziu o IRRF incidente sobre essas mesmas receitas não
tributadas na sua tabela.
Trata-se, portanto, de um cálculo inconsistente, apresentado somente perante este
CARF. A recorrente pretende com seu cálculo não tributar rendimento da multa rescisória, mas
ao mesmo tempo fazer a dedução deste tributo não apurado, utilizando-se para isso do imposto
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

retido na fonte sobre esse mesmo rendimento, este sim incluído pela recorrente na sua tabela,
conforme acima.
Esse procedimento viola os princípios da apuração do IRPJ, além de contrariar
expressamente a Súmula 80 deste CARF.
Antes mesmo da edição da Súmula 80 deste CARF, o regulamento do IR então
vigente (decreto 3000/1999), no seu artigo 526, inserido no “Subtítulo IV Lucro Presumido”, já
estabelecia que a dedução somente seria admitida para as retenções sobre retenção “sobre as
receitas que integraram a base de cálculo”:

CAPÍTULO III
DEDUÇÕES DO IMPOSTO
Art.526.Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal
(Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art.
51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).’
Parágrafo único.
No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior ao devido, a diferença
poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos períodos de apuração
subseqüentes.”
Este CARF editou sua Súmula CARF no 80, que dispõe que "Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto". Ou seja, para fazer jus ao abatimento do IRRF retido na fonte, é necessário
computar o rendimento correspondente na base de cálculo do IRPJ pelo Lucro Presumido.
Dessa forma, verifica-se que a recorrente, em seus argumentos recursais,
apresentados somente perante este Conselho, busca na verdade a restituição de uma retenção que
somente agora afirma ter sido feita indevidamente. Tal pretensão é distinta da alegação de que
houve a formação de saldo negativo de IRPJ.
O que se denomina de “saldo negativo de IRPJ” é o resultado da apuração do
tributo que evidencie que os valores recolhidos antecipadamente são maiores que o imposto
devido. Logo, para que se apure o saldo negativo é necessário calcular previamente o imposto
devido, para, somente então, deduzir o IR pago antecipadamente.
No entanto, pela lógica da recorrente, a apuração do IRPJ é feita sem base de
cálculo, sem apuração de IR devido, e é composta apenas de apenas deduções de IRRF.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900598/2016-92

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 298
DF CARF MF
Original